Tribunal: TJSP
Processo: 0019475-90.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0019475-90.2020.8.26.0114/50000, da
Comarca de Campinas, em que é embargante ALEXANDRE
TABOCCI PLACCO, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0019475-90.2020.8.26.0114/50000 - Voto no 51989
2
Voto no 51989
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no 0019475-90.2020.8.26.0114/50000
Comarca: CAMPINAS - (Processo no 0019475-90.2020.8.26.0114)
Juízo de Origem: 1a Vara das Execuções Criminais
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Embargante: Alexandre Tabocci Placco
Embargado: 4a Câmara Criminal
Relator
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO QUE ENFRENTOU
O TEMA VENTILADO – PANDEMIA USADA COMO ARTIFÍCIO PARA
TENTAR JUSTIFICAR A VONTADE DO REEDUCANDO EM NÃO SE
SUBMETER À PENA ALTERNATIVA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REPELIDOS.
VOTO DO RELATOR
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos por ALEXANDRE TABOCCI PLACCO contra v.
acórdão de fls. 216/221 do apenso, com relatório adotado,
proferido pela Colenda 4a CÂMARA CRIMINAL, nos autos do
Agravo em Execução no 0019475-90.2020.8.26.0114, em que,
por votação unânime, negou provimento ao agravo em
execução. Diz o ora embargante que exercia a
alternativa de prestação de serviços à comunidade de forma
irretocável na CPMA e a interrupção só houve por força da
pandemia, com o fechamento do local, de sorte que inexistiu
descumprimento da pena (fls. 01/06 do apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0019475-90.2020.8.26.0114/50000 - Voto no 51989
3
É o relatório.
A matéria ventilada foi apreciada no agravo
em execução. A pandemia, na espécie, foi usada como
fundamento inidôneo, na medida em que o intento do
reeducando, desde sempre, era não se submeter à pena
alternativa.
O tema foi exaurido e o recurso eleito não se
presta a rediscussão do mérito, de modo que o v. aresto
hostilizado não padece do vício que lhe é atribuído e, ao
ratificar a decisão de piso, não se afastou de norma
infraconstitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos de declaração.
EUVALDO CHAIB
Relator